Tribunal: TJBA
Processo: 8071942-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071942-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDILSON D ECA ALMEIDA

Advogado(s)
:
LETICIA LARANGEIRA BERNARDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO. SÍNDROME MIELODISPLÁSICA DE ALTO RISCO. CLÁUSULA REGULAMENTAR DE EXCLUSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ajuizada por beneficiário do PLANSERV, portador de Síndrome Mielodisplásica (CID D46), que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, no prazo de 5 dias úteis, a autorização e o custeio integral de Transplante de Medula Óssea Alogênico (Alo-TMO), sob pena de sequestro de R$ 740.000,00 via SISBAJUD. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a validade da cláusula de exclusão prevista no art. 16, XXII, do Decreto Estadual nº 9.552/2005, a exíguidade do prazo e a ilegalidade do bloqueio de verbas públicas. Sobreveio decisão liminar recursal para ampliar o prazo para 15 dias úteis e suspender o sequestro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a cláusula regulamentar que exclui transplante de medula óssea da cobertura do PLANSERV prevalece diante dos direitos fundamentais à vida e à saúde; (iii) determinar se o prazo de 5 dias úteis fixado para cumprimento da obrigação é razoável; e (iv) aferir a legalidade e proporcionalidade do sequestro imediato de verbas públicas como medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e a Nota Técnica nº 14607 do NATJUS evidenciam que o agravado é portador de Síndrome Mielodisplásica de alto risco, com citopenias severas, dependência transfusional e risco iminente de progressão para leucemia e óbito.

A equipe médica assistente atesta que o Transplante de Medula Óssea Alogênico constitui a única terapia com potencial curativo, sendo o atraso fator de agravamento clínico, configurando perigo de dano concreto (periculum vitae).

A probabilidade do direito decorre da prevalência dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, 5º, caput, e 196 da CF/88) sobre norma infralegal que limita a cobertura assistencial.

Norma regulamentar, como o art. 16, XXII, do Decreto Estadual nº 9.552/2005, não pode suprimir o núcleo essencial do direito à saúde quando demonstrada imprescindibilidade terapêutica e urgência vital.

A alegação genérica de disponibilidade do procedimento pelo SUS não afasta o perigo de dano, ausente comprovação de acesso tempestivo e compatível com a janela terapêutica indicada.

A irreversibilidade patrimonial não prevalece sobre o risco de dano irreparável à vida, impondo interpretação sistemática do § 3º do art. 300 do CPC à luz da Constituição.

O prazo de 5 dias úteis revela-se exíguo diante da complexidade administrativa e financeira do procedimento, sendo razoável a ampliação para 15 dias úteis, sem prejuízo da urgência do caso.

O sequestro imediato de verbas públicas constitui medida excepcional e subsidiária, devendo ser precedido da adoção de meios coercitivos menos gravosos, como a fixação de astreintes, em respeito à proporcionalidade, à separação dos poderes e ao regime do art. 100 da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula infralegal de exclusão de cobertura em plano de saúde de autogestão não prevalece quando compromete tratamento único e urgente com potencial curativo, sob pena de violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

A tutela provisória de urgência é cabível para assegurar tratamento médico imprescindível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à vida do paciente.

O sequestro de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer é medida excepcional, devendo ser precedido da adoção de meios coercitivos menos gravosos e devidamente fundamentado.

O prazo para cumprimento de obrigação imposta à Fazenda Pública deve observar a razoabilidade e a complexidade administrativa do ato exigido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 100; 196 e 197; CPC, arts. 296, 300, caput e § 3º; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 26.026; STF, Rcl 23.247; STJ, REsp 766.480/RS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 15 (quinze) dias úteis e afastar a determinação de sequestro automático de verbas públicas,
nos termos do voto do Desembargador Eduardo Caricchio.

Salvador, datado e assinado por meio eletrônico.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)